Tribunal: CARF
Processo: 18470.721578/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721578/2018-60
ACÓRDÃO
2402-012.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
INTERESSADO
IVAN FERREIRA GARCIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO
MANIFESTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015 (vigente à época da interposição dos Embargos em
análise), os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão. Constatada a existência de inexatidão material no
acórdão embargado, impõe-se o saneamento do mesmo, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material
neles suscitada, integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-011.984
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721578/2018-60
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Em sessão plenária realizada em 08 de agosto de 2023, esta Turma julgou Recurso
Voluntário, proferindo a decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-011.984 (fls.
211/219), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
AÇÃO TRABALHISTA. VERBA RECEBIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
ISENÇÃO IRPF. Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida
por pessoa física é isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por
danos materiais em pensão vitalícia não causa a mudança da natureza
indenizatória da verba decorrente de indenização por acidente de trabalho

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto

Dos embargos apresentados
A unidade da Receita Federal do Brasil , responsável pela Liquidação dos acórdãos,
encaminhou embargos, nos seguintes termos
Tendo em vista que o Acórdão de fls.191 a 194 faz referência à Exercício diverso do
objeto da NL de fls.39 a 52, mencionando inclusive valores declarados na DIRPF do Ex.2018, e não
do Ex.2016, encaminho este processo à CONTOF-CONTADECOADEVAT07-VR para saneamento.
(...)
Conforme Despacho de Encaminhamento à fl. 207, o Acórdão de Recurso
Voluntário às fls. 191/194 faz referência a Notificação de Lançamento diversa a da objeto deste
processo (aparentemente à do processo de número 18470.735165/2019-43). Dessa forma,
retorne-se ao CARF para saneamento. (grifei)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721578/2018-60
3

Da Admissibilidade

Os embargos foram admitidos ,por meio do Despacho de Admissibilidade de p. 213
a 215, sendo que o Despacho de Encaminhamento da Unidade da RFB em análise foi recebido
como Embargos Inominados, nos termos do art. 117, Anexo II, do RICARF, para correção do
acórdão embargado
É o Relatório

VOTO
Tempestividade
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão e
não estão sujeitos a prazo para interposição
Dos embargos

Como relatado, os Embargos Inominados foram admitidos para manifestação deste Colegiado em
relação a lapso manifesto no Acórdão proferido, na forma do artigo 117 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”): Art. 117.
As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão. Quanto ao lapso manifesto em si, trata-se,
na espécie, de erros na digitação na ementa e no relatório, assim observados
Ementa: onde consta ano calendário 2017, o correto deve ser : Ano Calendário 2015

No relatório, na identificação da autuação, onde se lê:
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 126 ..) que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721578/2018-60
4
Notificação de Lançamento (fls. 18-26 e 83-91) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe.
O procedimento fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual
retificadora (ND 07/81.311.397) relativa ao ano-calendário de 2017, entregue pelo
contribuinte em 13/06/2019 (fls. 66-80).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
10.670,32 para imposto suplementar de R$ 826.000,74, em virtude da apuração de......

O correto é:
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 157 a 167) que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por
Notificação de Lançamento (fls. 11-23 e 39-51) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe.
.O procedimento fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual
retificadora (ND 07/81.214.299) relativa ao ano-calendário de 2015, entregue pelo
contribuinte em 03/11/2016 (fls. 106-119).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
27.467,60 para imposto suplementar de R$ 1.528.345,34, parte sujeita à multa de
ofício (R$ 96.785,15), parte sujeita à multa de mora (R$ 1.431.560,19), em virtude da
apuração ......:

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos, para
sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos
acima discriminados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 219
DF CARF MF
Original